Tribunal: TJMT
Processo: 0005657-07.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005657-07.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VOLCMAR PIRES DE BARROS - CPF: 522.028.951-91 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE TRÁFICO – UTILIZAÇÃO DE DROGA COMPARTILHADA
– JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

Se
“não existem provas suficientes de que o apelado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, mas, por outro lado, está devidamente demonstrada a utilização de tóxicos, inclusive, de forma compartilhada, atrair-se a incidência, a princípio, do tipo penal previsto no artigo 33, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.343/2006.”
(Parecer da PGJ nº 004088-006/2018)

“Se o contexto da apreensão da droga não permite comprovar sua finalidade mercantil, e comprovado que a droga se destinava ao uso compartilhado, a manutenção da desclassificação para o previsto no art. 33, § 3º da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.”
(TJMG, Ap nº 0002026-54.2020.8.13.0479)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005657-07.2018.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): VOLCMAR PIRES DE BARROS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 0005657-07.2018.8.11.0002), que
desclassificou o tráfico de drogas em face de VOLCMAR PIRES DE BARROS para uso compartilhado - art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 -
(ID 154880243).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
a “
apreensão da droga e prisão do réu são suficientes à formação de juízo de certeza acerca da finalidade de traficância e reconhecimento inequívoco da autoria do apelado
”.

Requer o provimento para condenação do apelado por tráfico (ID 154880243).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 154879604).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Denúncia pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela participação de adolescente (artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006). Sentença desclassificatória. Insurgência ministerial. Alegada existência de provas suficientes da traficância. Inocorrência. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 160459663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de fevereiro de 2018, por volta das 18h20min, policiais militares teriam recebido a denúncia anônima de que indivíduos embalavam drogas na residência particular localizada na Avenida Principal, nº 74, no bairro Souza Lima, em Várzea Grande/MT.

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência:

VOLCMAR PIRES DE BARROS, brasileiro, solteiro, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido em 10/12/1972, portador de cédula de identidade RG nº 662217 SSP/MT, inscrito sob o CPF nº 522.028.951-91, filho de Agmar P de Barros e Izabel M de Barros, residente na Av. Principal, casa 74, bairro Souza Lima, em Várzea Grande/MT, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 10, VI, a Lei nº 11.343/06 [...]”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 154880245)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico de
drogas
nos seguintes termos:

“
Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados nas alegações finais
.

O acusado, como já havia feito na fase inquisitorial (fls. 10/11), em juízo (mídia) também negou a traficância, afirmando ser viciado em drogas. Contou que no dia do fato estava dentro de sua casa consumindo entorpecentes com seus amigos Carlos e Thiago e quando foi ao banheiro ouviu barulho de tiros. Ao verificar o ocorrido se deparou com os policiais dentro do imóvel onde encontraram os entorpecentes e os utensílios utilizados no consumo da droga. Disse que o adolescente não estava consumindo drogas e se encontrava no local para capinar o quintal. Disse mais, que não viu arma com Thiago e nem se ele efetuou disparo contra a polícia durante a fuga.

Esclareceu que algumas vezes fornece drogas aos seus amigos para juntos consumirem [...]

No caso, verifica-se que a efetiva prova angariada no feito não refuta a plausibilidade de que o réu, na posse de entorpecentes, teria agido com a intenção de compartilhar a droga com seus amigos, sem objetivo de lucro.

Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado do acusado VOLCMAR PIRES DE BARROS,

suficientemente qualificado nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 [...]
” (Moacir Rogerio Tortato, juiz de Direito – ID 154880243).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 154880245) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.41186-01 (ID 154880245), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Matheus Simionato Schwingel, policial militar (ID 154880245); Bruno Ferreira Santos, policial militar (ID 154880245); Silvia Regina Leite de Souza, investigadora da polícia (ID 154880245); Bredow Souza da Costa, testemunha (ID 154880245), bem como o interrogatório de VOLCMAR PIRES DE BARROS e CARLOS EDUARDO DE SOUZA (ID 154880245).

Em Juízo, foram ouvidos
Matheus Simionato Schwingel e Bruno Ferreira Santos, policiais militares, e interrogado VOLCMAR PIRES DE BARROS (Relatório de mídias – ID 154880246).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a desclassificação do tráfico de drogas, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“
[...] à luz dos elementos de convicção reunidos neste caderno processual, não restou suficientemente demonstrado o exercício da traficância pelo apelado.

É de ver, logo de partida, que as provas obtidas pelos agentes policiais durante o ingresso na residência do apelado são ilícitas, pois não houve, no presente caso, a justa causa necessária para violação do domicílio.

A propósito, conforme consta das declarações prestadas pelos Policiais Militares em ambas as fases deste procedimento, eles teriam se dirigido à residência do apelado unicamente em razão do recebimento de uma “denúncia anônima” dando conta de que, naquele local, “havia algumas pessoas embalando drogas para vender” (ID 154880245 – Pág. 23). Nessa direção, os militares narraram que quando se aproximavam do local dos fatos, teriam visto uma pessoa armada (que não restou identificada), na frente da residência do apelado, que, ao avistar a viatura, teria empreendido fuga e dado início a uma troca de tiros [...]

Todavia, a despeito das circunstâncias destacadas pelos militares, inexistiram razões suficientes para o ingresso forçado na residência do apelado.

Bom lembrar, aliás, que conforme vem sendo ressaltado há tempos pelos tribunais pátrios, a regra contida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não pode ser relativizada pela existência isolada de denúncias anônimas apontando a prática de crime no interior de determinado domicílio.

Nesses casos, é imprescindível que as forças policiais adotem investigações preliminares no sentido de se verificar a verossimilhança das notícias apócrifas e, assim, constatar ou não a existência de justa causa para execução da medida extrema de violação do domicílio [...]

Logo, a mera existência de denúncia anônima relatando o possível processo de embalagem de entorpecentes para comercialização, sem que existam outros elementos capazes de demonstrar a justa causa para o ingresso forçado das forças policiais no interior da residência, não autoriza a medida excepcional de invasão [...]

Sendo assim, conclui-se que não existem provas suficientes de que o apelado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, mas, por outro lado, está devidamente demonstrada a utilização de tóxicos, inclusive, de forma compartilhada, a atrair a incidência, a princípio, do tipo penal previsto no artigo 33, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.343/2006 [...]

De ver-se, portanto, que inexistem provas aptas a comprovar a efetiva participação do adolescente na prática delitiva em questão, de modo que deve ser afastada a causa de aumento de pena entabulada no artigo 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006, como bem operou o magistrado singelo.

Isto posto, o parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso, de modo que seja mantida na integralidade a sentença proferida na instância de origem, nos termos da fundamentação supra.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 160459663)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do TJMG:

“Se o contexto da apreensão da droga não permite comprovar sua finalidade mercantil, e comprovado que a droga se destinava ao uso compartilhado, a manutenção da desclassificação para o previsto no art. 33, § 3º da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.”
(Ap nº 0002026-54.2020.8.13.0479 – Relator: Des. Valéria Rodrigues Queiroz – 4ª Câmara Criminal – 14.7.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023